Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713613-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de ação de conhecimento 0741970-32.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, deferida a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS a intervenção de terceiros na modalidade assistência simples, decisão nos seguintes termos: “Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Da assistência O terceiro BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS comparece aos autos em petição de ID 114304025 postulando sua admissão no feito como interessado. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 119 que ‘pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.’. O terceiro alega que a causa versa sobre contrato de seguro de seu interesse, requerendo, portanto, a intervenção na modalidade assistência. Verifico que a BRASILSEG é uma empresa da BB Seguros, uma das quais concentra negócios de seguros do Banco do Brasil S/A. Dessa forma, trata-se de relação jurídica com o requerido, diferente daquela sobre a qual versa o processo, mas que poderá ser afetada pelo resultado deste. Assim, entendo ser o caso de deferir a intervenção do terceiro na modalidade assistência simples. ( ).” – ID 117402467, p. 1 do processo originário. Opostos embargos de declaração pela ora agravada, decisão integrativa no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 117402467. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido. Pretende a parte Autora a revisão da decisão que admitiu o ingresso da empresa BRASILSEG nos autos, como assistente simples, ao argumento de suposto comportamento contraditório da interessada, diante do pedido de habilitação e concomitante alegação de ilegitimidade passiva na peça contestatória (ID 114962175). A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese de comportamento contraditório não prospera. Isto porque, a admissão de terceiro no processo na modalidade assistência exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico (e não meramente econômico ou moral) que a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: ‘Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.’ A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). No caso dos autos, considerando-se que a BRASILSEG é uma empresa da BB Seguros, trata-se de relação jurídica com a parte Requerida, que pode ser afetada pelo resultado do processo. Ainda, no tocante às matérias de defesa apresentadas na contestação (ID 119817858), não há que se falar em qualquer contradição, porquanto nos termos do artigo 122 do CPC, ‘o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais do assistido’, sendo-lhe, portanto, facultado arguir qualquer das preliminares previstas no artigo 317 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. ( )” – ID 120549705. Nas razões recursais (ID 34892566), a agravante argumenta que “a empresa BRASILSEG apresentou contestação apenas com o intuito de ‘corrigir’ a defesa apresentada pelo Banco Réu, uma vez que o Banco Réu não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora” e que tal conduta “destoa da esperada boa-fé que deve orientar todos os participantes do processo bem como não se coaduna com o dever de cooperação para que se possa alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC” (ID 34892566, pp. 8-9). Afirma que “BRASILSEG pugnou por sua habilitação nos autos e ao mesmo tempo alegou sua ilegitimidade passiva, conforme se verifica com um simples perpassar dos olhos na peça contestatória, concorrente, portanto, em comportamento contraditório, o que foi desconsiderado por esse Douto Juízo” (ID 34892566, p. 8). Requer, ao final: “( ) seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo: (i) para determinar a suspensão da decisão agravada que deferiu a intervenção do terceiro na modalidade assistência simples da empresa BRASILSEG, ante o risco ao resultado útil do processo; (ii) no mérito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida para reconhecer o comportamento contraditório da empresa BRASILSEG e, por sua vez, para que seja inadmitido a intervenção de terceiro nos autos de origem, determinando-se, inclusive, o desentranhamento da contestação apresentada e de todos os documentos juntados pela empresa.” – ID 34892566, p. 9. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, IDs 110174285 e 117402467 daquele feito). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso IX do CPC (deferimento de intervenção de terceiros na modalidade assistência simples); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a autora/ agravante RAIMUNDA MARIA DA SILVA requer a condenação do BANCO DO BRASIL S/A (réu/agravado) ao pagamento de seguro de vida e auxílio-funeral contratados por MARIA DA SILVA LACERDA, nos quais consta como beneficiária, além de indenização por danos morais (ID 109929955). BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS requereu, após a apresentação de contestação pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, sua admissão nos autos como terceiro interessado, o que lhe foi admitido na modalidade assistência simples (decisão recorrida de ID 117402467). Assistência é modalidade de intervenção pela qual admitido o ingresso de terceiro juridicamente interessado no resultado da lide e para auxiliar uma das partes. Em que pese a argumentação desenvolvida, é certo que, como bem definido na decisão recorrida, “a BRASILSEG é uma empresa da BB Seguros, uma das quais concentra negócios de seguros do Banco do Brasil S/A. Dessa forma, trata-se de relação jurídica com o requerido, diferente daquela sobre a qual versa o processo, mas que poderá ser afetada pelo resultado deste” (ID 117402467 na origem). Assim, havendo interesse jurídico de terceiro, aplicável o disposto no art. 119 do Código de Processo Civil: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Ainda que eventualmente não detenha legitimidade para integrar o feito no polo passivo, em tese persiste interesse na prolação de sentença favorável ao BANCO DO BRASIL S/A, réu na origem, já que BRASILSEG é composta “pela holding BB MAPFRE Participações S.A. e suas subsidiárias Brasilseg Companhia de Seguros e Aliança do Brasil Seguros S.A.”, com produtos “distribuídos nas agências do Banco do Brasil e em seus canais digitais” (informações obtidas em &lt;https://www.bbseguros.com.br/seguros/quem-somos/sobre-a-brasilseg&gt;). Não demonstrado, de plano, o alegado comportamento contraditório que conduza à rejeição do pedido. Probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora